Tribunal: CARF
Processo: 10580.727440/2009-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.727440/2009-24
Recurso
Embargos
Acórdão no
2401-010.454 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2022
Embargante
JOSE RENATO OLIVA DE MATTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO.
COMPROVAÇÃO. ACOLHIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES.
Restando comprovada a omissão no Acórdão guerreado, na forma suscitada
pela Embargante, impõe-se o acolhimento dos Embargos de Declaração para
suprir o vício apontado, no sentindo de enfrentar e alterar o resultado do
Acórdão recorrido, dando efeitos infringentes a decisão.
IRPF.
JUROS
DE
MORA.
ATRASO
NO
PAGAMENTO
DE
REMUNERAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DO STF.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n° 855.091/RS, em
sede de repercussão geral (Tema 808) e com aplicação obrigatória no âmbito
deste Conselho, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF, fixou a
tese no sentido de que não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para dar provimento parcial ao recurso voluntário em maior
extensão para excluir da base de cálculo do imposto apurado os valores relativos aos juros
compensatórios.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.727440/2009-24
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.454 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727440/2009-24

Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado) e Miriam
Denise Xavier. Ausente, momentaneamente, o conselheiro Wilderson Botto.
Relatório
JOSE RENATO OLIVA DE MATTOS, contribuinte, pessoa física, já qualificado
nos autos do processo em referência, teve contra si lavrado Auto de Infração concernente ao
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, em relação aos exercícios 2005 a 2007, conforme
peça inaugural do feito às fls. 02/11, e demais documentos que instruem o processo.
Após regular processamento, interposto recurso voluntário à 2a Seção de
Julgamento do CARF, contra decisão de primeira instância, a egrégia 1a Turma Ordinária da 1a
Câmara, em 20/03/2014, por unanimidade de votos, achou por bem conhecer do Recurso do
contribuinte e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, o fazendo sob a égide dos fundamentos
consubstanciados no Acórdão no 2101-002.440, com sua ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005, 2006, 2007
IRPF. VALORES INDENIZATÓRIOS DE URV, CLASSIFICADOS COMO
ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS PELO CONTRIBUINTE A PARTIR DE
INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA FONTE PAGADORA. LEGITIMIDADE
ATIVA DA UNIÃO.
A União tem legitimidade ativa para cobrar o imposto de renda da pessoa física nas
hipóteses em que o Estado não tenha efetuado a retenção na fonte.
IRPF. VALORES NÃO RETIDOS A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA NA
FONTE SUJEITO AO AJUSTE ANUAL. RENDIMENTOS NÃO SUBMETIDOS À
TRIBUTAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CONTRIBUINTE.
Nos termos do Parecer Normativo SRF n.o 01, de 24 de setembro de 2002, verificada a
falta de retenção pela fonte pagadora antes da data fixada para a entrega da declaração
de ajuste anual, passase a exigir do contribuinte o imposto, a multa de ofício e os juros
de mora, nos casos em que este não tenha submetido os rendimentos à tributação.
IRPF. VALORES INDENIZATÓRIOS DE URV, CLASSIFICADOS A PARTIR DE
INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA FONTE PAGADORA. INCIDÊNCIA.
Incide o IRPF sobre os valores indenizatórios de URV, em virtude de sua natureza
salarial.
Precedentes do STF e do STJ.
IRPF. MULTA DE OFÍCIO. ERRO ESCUSÁVEL.
O erro escusável do Recorrente justifica a exclusão da multa de ofício (Súmula CARF
73).
Recurso provido em parte.
Irresignado, o Contribuinte opôs Embargos de Declaração, às e-fls. 242/257, com
fulcro no artigo 65 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF, pugnando pela sua reforma em virtude das seguintes omissões:
1. Falta de legitimidade da União para cobrar imposto de renda que pertence ao
Estado.
2. Quebra do princípio constitucional da isonomia, pois magistrados e membros do
Ministério Público da União teriam recebido valores decorrentes de URV e, entretanto, não pagaram
imposto de renda, conforme consta na Resolução 245 do STF.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.454 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727440/2009-24

3. Falta de posicionamento da Turma quanto à aplicação obrigatória pelo CARF, da
decisão do Recurso Especial 1.227.133/RS, que tem repercussão geral, a respeito da não incidência
de imposto de renda sobre os juros de mora deste processo.
Por fim, pugna pelo recebimento e acolhimento dos presentes Embargos de
Declaração.
Submetido à análise de admissibilidade, por parte da nobre Conselheira Maria
Cleci Coti Martins, esta entendeu por bem acolher em parte o pleito do contribuinte inscrito nos
Embargos de Declaração, o admitindo apenas em relação ao item 3 “ao imposto de renda sobre
os juros de mora que, definitivamente foram objeto de questionamento no Recurso Voluntário”,
propondo inclusão em nova pauta de julgamento para sanear a omissão apontada, nos termos do
Despacho de e-fls. 280/282.
Distribuídos os presentes Embargos a este Relator, já com Despacho de
acolhimento e determinação de inclusão em pauta, consoante relato encimado, assim o faço.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade dos embargos de declaração e, por conseguinte, dele
tomo conhecimento.
Em suas razões recursais, pretende o contribuinte que sejam conhecidos seus
Embargos, insurgindo-se contra o Acórdão recorrido, por entender ter ocorrido omissão pela
falta de análise do argumento acerca da não incidência do IR sobre os juros de mora.
Por fim, pugna pelo recebimento e acolhimento dos presentes Embargos de
Declaração, para que a Turma recorrida se pronuncie a respeito da omissão apontada, de modo a
corrigir a conclusão do julgado.
Como já devidamente lançado no Despacho que propôs o acolhimento dos
presentes Embargos, constata-se que, de fato, o Acórdão guerreado incorreu nesta única omissão.
Dito isto, passaremos a analisar o vício, senão vejamos:

DOS JUROS MORATÓRIOS

Como visto, o ponto chave da discussão diz respeito à natureza dos valores
recebidos a título de juros de mora sobre os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente
em virtude de ação judicial.
Despiciendas maiores elucubrações a propósito da matéria, uma vez que a
Suprema Corte entendeu pelo caráter indenizatório dos juros, não havendo que se falar em
incidência do imposto de renda, senão vejamos:
Em sessão virtual do STF realizada entre os dias 05/03/2021 a 12/03/2021, o
plenário da Corte, no julgamento do RE no 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, da
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.454 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.727440/2009-24

relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu que não incide imposto de renda sobre os juros
de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função. Eis a ementa desse julgado:
TEMA 808 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 855091):
EMENTA:
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de
renda. Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório.
Danos emergentes. Não incidência.
Diante desse contexto fático, o § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno
deste Conselho RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a
redação dada pela Portaria MF no 152, de 3 de maio de 2016, assim estabelece:
Art. 62. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Como se vê, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, conforme
decisão definitiva de mérito proferida pelo STF, na sistemática do art. 543-B do Código de
Processo Civil, devendo tal entendimento ser reproduzido no âmbito deste Conselho, nos termos
do art. 62 retro mencionado.
Neste diapasão, tendo em vista a natureza indenizatória dos juros moratórios sobre
os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial, entendo que
deve ser dado provimento ao pleito da contribuinte.
Por todo o exposto VOTO NO SENTIDO DE ACOLHER OS EMBARGOS, com
efeitos infringentes, para suprimir a omissão constante do Acórdão n° 2101-002.440, alargando
o provimento para afastar a incidência do IRPF sobre os juros moratórios sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente, , pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 313
DF CARF MF
Original